Tribunal: TJMT
Processo: 1027135-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027135-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

questão em discussão: saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado.

III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (nº 465/2021 e nº 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1015397-31.2025.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por L.G.C., representada pela genitora Ana Paula Germany, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o tratamento da requerente com a profissional que já acompanha a autora (Dr.ª Jucélia Kanzler Knebel), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizados da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, por inexistência de probabilidade do direito alegado e a inexistência de cláusula contratual que permita a livre escolha o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

Alega a inexistência de negativa de atendimento, tendo sido autorizadas diversas sessões de terapias multidisciplinares com profissionais credenciados. Argumenta que o vínculo terapêutico alegado não possui caráter absoluto, podendo ser substituído conforme normativas do Conselho Federal de Psicologia. Defende que a concessão da medida liminar compromete o equilíbrio atuarial do plano de saúde, extrapola os limites contratuais pactuados e infringe normas da ANS.

Expõe que, inclusive o STJ, exige a demonstração de ausência de profissional habilitada na rede para justificar a excepcionalidade de custódia fora do papel contratual.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 307315360).

Comunicação entre instâncias (id. 307612372).

A agravada apresentou contraminuta (id. 313793882).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 314785394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
L.G.C., representada pela genitora Ana Paula Germany
, alegando, em apertada síntese, que é diagnosticado com
Síndrome de Williams
.

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência incidental, para que a operadora ré seja compelida a manter os tratamentos junto à profissional que a menor possuía vínculo terapêutico consolidado.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o tratamento da requerente com a profissional que já acompanha a autora (Dr.ª Jucélia Kanzler Knebel), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizados da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, por inexistência de probabilidade do direito alegado e a inexistência de cláusula contratual que permita a livre escolha o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

Alega a inexistência de negativa de atendimento, tendo sido autorizadas diversas sessões de terapias multidisciplinares com profissionais credenciados. Argumenta que o vínculo terapêutico alegado não possui caráter absoluto, podendo ser substituído conforme normativas do Conselho Federal de Psicologia., Defende que a concessão da medida liminar compromete o equilíbrio atuarial do plano de saúde, extrapola os limites contratuais pactuados e infringe normas da ANS.

Expõe que, inclusive o STJ, exige a demonstração de ausência de profissional habilitada na rede para justificar a excepcionalidade de custódia fora do papel contratual.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso, verifico presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor da menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Por cautela, não verifico ser prudente determinar a transferência do menor antes da instrução processual para verificar a real importância na manutenção do vínculo terapêutico com a profissional já estabelecida.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao desacerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

.III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (nº 465/2021 e nº 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.”

(RAI n. 1015397-31.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Cãm. Dir. Priv., j. 05.08.2025).

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do usuário do plano.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025